Tribunal: TJDFT
Processo: 0751657-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751657-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito de Negativo de Competência suscitado pelo SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA em face do SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA no bojo dos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0745543-96.2022.8.07.0016. Recebo o presente conflito. Com fulcro no art. 955 do Código de Processo Civil e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do CPC e do art. 207, I, do RITJDFT. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do disposto no artigo 208 do RITJDFT. Cumpra-se. CARLOS MARTINS Relator